Tribunal: TCU
Processo: 027.368/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8568/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.368/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Dinair Brauna de Carvalho Ribeiro (CPF XXX.004.303-XX); Iraci Pinho Ferreira (CPF XXX.694.073-XX); Katia Regina Carneiro dos Santos (CPF XXX.380.833-XX); Marilene Correia Santos (CPF XXX.463.255-XX); Mauricio Rocha de Cerqueira Lima Souza (CPF XXX.412.345-XX); Sandra Lucia de Castro Boaventura (CPF XXX.132.107-XX); Sheila Silva dos Santos Nagliati (CPF XXX.978.947-XX); Shirley Simone Salomao Aquino (CPF XXX.277.603-XX); Vera Lilian Monteiro Barros (CPF XXX.604.383-XX) e Yura Pereira do Fonseca (CPF XXX.230.317-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.